Tribunal: TJDFT
Processo: 0739542-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Número do processo: 0739542-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GRATO DAVID AGRAVADO: CAMARA, RODRIGUES, OLIVEIRA &amp; NUNES ADVOCACIA – CRON DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ GRATO DAVID contra a r. decisão de ID 140051587, proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0703490-48.2022.8.07.0001. O d. Juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pelo requerido, ora agravante, nos seguintes termos: [...] Conforme julgados apresentados pelo réu, o STJ realmente tem entendido que se a procuração de origem não indica o nome da sociedade, não há legitimidade desta para executar os honorários advocatícios. No entanto, é possível a realização de cessão de crédito por parte de todos os advogados outorgados para a sociedade requerente, nos termos do art. 286 do Código Civil. Foi o que ocorreu, conforme se verifica no instrumento de ID 120650932, situação que legitima a autora a ocupar o polo ativo do cumprimento de sentença. A despeito da alegação do réu de que não houve reconhecimento de firma nos documentos juntados, é de se notar que não há exigência legal de tal providência para a validade de instrumentos particulares. Nesse sentido, embora tenha sido aventado que tal situação "sugere" que os documentos teriam sido "montados”, tal afirmação genérica consiste em mera suposição, não tendo sido realizada uma impugnação específica da autenticidade de qualquer das assinaturas dos advogados cedentes. Em relação à alegação de que não seria possível juntá-los após a petição inicial, é evidente que é possível pois serviu, exatamente, para impugnar a defesa. De resto, a extinção desta ação em razão desse fato resultaria em uma repetição inútil, pois quando a credora apresentasse uma nova petição inicial contendo os referidos documentos, esta obteria o mesmo resultado que já pode ser obtido agora, que é o reconhecimento da legitimidade ativa da cessionária do crédito. Quanto à possibilidade desta flexibilização, confira-se o seguinte julgado do STJ: "A regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, devendo ser observado, contudo, o princípio do contraditório, efetivamente exercido pela parte na hipótese" (REsp n. 1.678.437/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018.) Dessa forma, tendo sido oportunizado o contraditório e sendo considerada válida a cessão dos créditos dos advogados à sociedade advocatícia, entendo ser possível o reconhecimento da legitimidade ativa. Ante o exposto, rejeito a impugnação do réu. Aguarde-se a resolução da penhora no rosto dos autos (ID 118683001) [...] (ID 140051587 – destaque nosso). Nas razões recursais, o agravante sustenta que a r. decisão recorrida violou os arts. 320 e 437 do Código de Processo Civil – CPC ao permitir a juntada do “Contrato de Honorários, onde constava o nome da Autora” (ID 120650926), e do “Termo de Cessão dos honorários sucumbenciais, dos advogados para a pessoa jurídica Autora” (ID 120650932), em momento posterior início do Cumprimento de Sentença. Segundo o agravante, por não se enquadrarem no conceito de “documentos novos” a que se refere o art. 435 do CPC e por serem indispensáveis ao reconhecimento do direito vindicado, pois se relacionam à legitimidade processual, também deveriam ter sido mencionados na petição inicial. O agravante alega, ainda, que possui valores a receber naqueles autos, decorrentes da arrematação de imóveis penhorados e leiloados, bem como que o escritório de advocacia agravado não tem legitimidade para levantar os valores fixados a título de honorários advocatícios. Ante o exposto, requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir qualquer levantamento de valor pelo agravado “[...] até o trânsito em julgado do mérito do presente Agravo”; e b) o provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, “[...] para INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL por flagrante ILEGITIMIDADE DO AUTOR, ante a impossibilidade de juntada tardia de documentos essenciais.”. (ID 41263840 – destaques no original). Preparo regular (ID 41527664). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Passo, então, a avaliar a presença dos requisitos supracitados no caso em apreço. De início, cumpre registrar que o d. Juízo a quo oportunizou ao ora agravante a manifestação sobre o Contrato de Honorários e o Termo de Cessão, em cumprimento ao Acórdão 1601580, da lavra do Exmo. Desembargador Sandoval Oliveira (ID 136599313). Confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO E CONTRATO PARTICULAR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. ARTIGO 437, §1o CPC. INOCORRENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA NÃO SURPRESA. DECISÃO ANULADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. O Código de Processo Civil assegura à parte a possibilidade de se manifestar sobre os documentos juntados extemporaneamente pela parte contrária, podendo, desde logo, impugnar a sua admissibilidade, autenticidade ou apenas para discorrer acerca do conteúdo trazido na referida documentação. Artigos 436 e 437, §1o do CPC. 3. No caso, o juízo de origem proferiu a decisão agravada utilizando como fundamento os documentos trazidos pelo recorrido, sem antes conferir oportunidade à parte contrária para ciência e manifestação sobre os mencionados documentos. 4. Com isso, verifica-se o descompasso da decisão com o ordenamento processual, em especial com os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da não surpresa. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1601580, 07151218920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Na ocasião, o agravante, Luiz Grato David, peticionou reiterando não ser possível a juntada de documentos após a impugnação e requereu o reconhecimento da ilegitimidade do ora agravado (ID 138325132). O agravado se insurgiu contra referida petição (ID 139529750). Em seguida, o d. Juízo a quo proferiu a r decisão ora em análise (ID 140051587). Nesse ínterim, a Secretaria da 2a Turma Cível certificou que, “[...] em 8/9/2022, decorreu o prazo sem que a(s) parte(s) interessada(s) se manifestasse(m) sobre o/a r. acórdão/decisão de ID 38175212” (ID 39115419). Verifica-se, pois, que, aparentemente, a discussão sobre a suposta violação aos arts. 320 e 437 do CPC já foi decidida de forma definitiva, o que impediria a renovação, nos termos do art. 507 do CPC.[1] No mais, no tocante à legitimidade do agravado para promover o Cumprimento Provisório de Sentença n. 0703490-48.2022.8.07.0001, não se entrevê a necessidade de reforma da r. decisão recorrida, que reconheceu o direito ao recebimento dos honorários pelo ora agravado diante da cessão de crédito pelos advogados outorgados, conforme autoriza o art. 286 do Código Civil – CC. Além disso, conforme destacado pelo d. Juízo a quo na decisão de ID 121063731, proferida em abril do corrente ano nos autos de origem, “[...] no contrato de prestação dos serviços advocatícios de ID 120650926 fora convencionado com o contratante que os honorários de sucumbência seriam destinados à requerente.”. No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado do Colegiado da eg. 2a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA NO PROCESSO DE ORIGEM. PREVISÃO CONTRATUAL DE CESSÃO DE CRÉDITOS DOS HONORÁRIOS AOS EXEQUENTES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 286 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que indeferiu o pedido formulado pelo exequente que pleiteava a extinção do processo por ilegitimidade ativa. 1.1. Agravo interno aviado pelo executado visando a reforma da decisão indeferiu a liminar em agravo de instrumento. Nas razões do recurso, o agravante alega que o ajuizamento do cumprimento de sentença deu-se por um escritório de advocacia, pessoa jurídica, que não constou da procuração originária nem a existência de cessão ou de contrato de honorários. 2. A Lei no. 8.906/1994 permite a reunião de advogados em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou sociedade unipessoal de advogados (artigo 15 da Lei supra). 2.1. O advogado somente pode compor uma sociedade por ocasião (artigo 15, parágrafo 4o, da mesma Lei) e as procurações "devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte" (artigo 15, parágrafo 3o, da legislação citada). 2.2. Dessa forma, se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade há que se reconhecer a ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios. 3. No caso do cumprimento de sentença, consta cessão de crédito por parte de todos os advogados para a exequente, a teor do art. 286 do Código Civil. 3.1. Além disso, há previsão no contrato de prestação dos serviços advocatícios de que os honorários de sucumbência seriam destinados à exequente. 3.2. Portanto, não há possibilidade de extinção do processo por ilegitimidade ativa, devendo o cumprimento de sentença continuar seu regular prosseguimento. 4. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1437055, 07152560420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal panorama, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso nesse momento processual. E, diante disso, dispensa-se a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL Relator [1] “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.